Tribunal: STF
Processo: Rcl 41395
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela provisória ajuizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida nos autos do Processo 0101013-60.2016.5.01.0056, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal – STF. 
    A reclamante narra, em síntese, que 
    “[c]uida-se, na origem, de reclamação trabalhista em que são postuladas verbas resilitórias, em virtude de extinção de vínculo laboral. Diante da terceirização da atividade prestada pelo autor, houve pleito de condenação subsidiária da UNIVERSIDADE, fundação autárquica. 
    Após regular processamento do feito, os pedidos constantes da inicial foram julgados procedentes, inclusive quanto à condenação subsidiária da tomadora do serviço” (pág. 1 da inicial).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “a decisão proferida pelo ínclito Relator, Ministro HUGO CARLOS SCHEUERMANN do E. Tribunal Superior do Trabalho, viola frontalmente a tese nº 246 de Repercussão Geral, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF. Isso porque o decisum de origem imputou à Fazenda Pública – e não ao trabalhador terceirizado – o ônus da prova de fiscalização do contrato” (pág. 4 da inicial).
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “(i) Em sede de cognição sumária, verificada a presença dos requisitos autorizadores à concessão de tutela provisória, seja atribuído efeito suspensivo a presente reclamação, impossibilitando a execução trabalhista no processo de origem; 
    (ii) No mérito, seja julgada procedente a reclamação, a fim de que a decisão de mérito proferida nos autos de origem seja cassada, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da Universidade na hipótese, consoante o artigo 487, inciso I, e 992 do Código de Processo Civil. Ademais, requer também seja condenada a parte reclamada em honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil” (págs. 18-19 da inicial). 
    É o relatório suficiente. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    Bem examinados os autos, observo, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    O questionamento da presente reclamação é se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista por ausência de transcendência, o Relator do referido recurso no Tribunal Especializado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário 760.931/DF - Tema 246 da Repercussão Geral. 
    Com efeito, a tese fixada no julgamento do aludido recurso constitucional enuncia o seguinte: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    O recurso de revista interposto pela ora reclamante busca exatamente o reconhecimento da inexistência de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado. No entanto, a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região concluiu, em suma, que,
    “[a]o contrário do alegado, o v. acórdão regional revela que o entendimento adotado pela Turma, de acordo com a prova produzida nos autos (Súmula 126 do TST), encontra-se conforme a notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e consubstanciada na Súmula 331, V. Não seria razoável supor que o Regional, ao assim entender, estaria violando os dispositivos apontados. Em razão dessa adequação (acórdão-jurisprudência iterativa do TST), o recurso não merece seguimento, sequer no tocante ao dissenso jurisprudencial, a teor do artigo 896, alínea ‘c’ e § 7º, da CLT c/c a Súmula 333 do TST. 
    Por fim, não se vislumbra no julgado qualquer vulneração às regras de distribuição do ônus da prova. Na verdade, trata-se de mera interpretação dos dispositivos aplicáveis à espécie, o que não permite o processamento do recurso” (pág. 50 do documento eletrônico 8).
    Em seguida, a reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento, por entender o Ministro Relator que “os temas impugnados não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (pág. 778 do documento eletrônico 8). Esta é a decisão combatida nesta reclamação.
    Com efeito, o Magistrado reclamado, ao negar seguimento ao recurso interposto em decisão irrecorrível, subtraiu da parte a possibilidade de submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, para cotejo da matéria recorrida com paradigma emanado no julgamento de repercussão geral.
    Assim, do exame dos elementos acima referidos, em análise perfunctória, própria da medida em espécie, parece-me que assiste razão à reclamante.
    Em caso análogo ao dos autos, no mesmo sentido foi a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, da qual destaco o seguinte trecho que adoto como razões de decidir: 
    “[...]
    9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor uma indagação inquietante: Como uma matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista? 
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para galgar a jurisdição constitucional, mas surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para proferir em última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal” (Rcl 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República no prazo de 5 dias (art. 991 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator